Tribunal: TJDFT
Processo: 0739425-46.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÕES DE CONHECIMENTO. MODIFICAÇÃO DE GUARDA E REGULAÇÃO DE VISITAS. CONEXÃO. APRECIAÇÃO CONJUNTA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. CONSTATAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CAUSA MADURA. REGULAMENTAÇÃO DO DIREITO DE VISITAS. PROTEÇÃO INTEGRAL E MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. SENTENÇA TORNADA INSUBSISTENTE. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.
1 – Reconhecida a ocorrência de conexão entre o Feito em que se discute, exclusivamente, a modificação da guarda unilateral a cargo da genitora e o Feito no qual se busca, unicamente, regulamentar o direito de visitação por parte do genitor, devem ambas as causas ser reunidas para julgamento conjunto.
2 – Ofende o princípio da adstrição entre o pedido e a resposta jurisdicional o julgamento extra petita, razão por que é de se decotar da sentença a disposição que extrapola os limites da pretensão veiculada na peça inicial (Código de Processo Civil, artigo 141).
3 – Em não se verificando a ocorrência de perda superveniente do objeto da demanda, impõe-se a cassação da sentença que, de forma prematura e equivocada, extinguiu o Feito, sem resolução do mérito, amparada no artigo 485, VI, do CPC.
4 – O Diploma Adjetivo, em seu art. 1.013, § 3o, I, contempla a regra assim denominada de causa madura, segundo a qual o Tribunal, ao tornar insubsistente sentença fulcrada no art. 485 do CPC, deve, sempre que possível, proceder ao julgamento do mérito da demanda, evitando o retorno do processo ao Juízo de primeiro grau.
5 – De estatura constitucional, o direito dos filhos menores de dezoito anos à plena convivência familiar tem no estabelecimento do regime de visitas uma importante forma concretização (Constituição Federal, arts. 226 e 227), sendo certo que a regulamentação da visitação (assim entendida como a convivência do filho com o genitor que não detém a sua guarda) deve ter sempre em vista a proteção integral e o melhor interesse do filho ainda criança ou adolescente (CF, art. 227, caput; Código Civil, art. 1.589; Estatuto da Criança e do Adolescente, arts. 1o e 100, parágrafo único, IV).
6 – Peculiaridades do caso em que se evidencia a inadequação do regime livre de visitas, cabendo ao Judiciário, diante do cenário fático revelado nos autos, regular um patamar mínimo de visitação, a fim de evitar que um direito que integra o patrimônio moral do filho fique submisso ao alvedrio de quaisquer dos genitores.
Apelações Cíveis providas.